Tribunal: STF
Processo: RE 112317
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-17
Data de publicação: 1987-03-17

Ementa:
- CONSTITUCIONAL. O PARAGRAFO-2 DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO VEDA
A PERCEPÇÃO NA INATIVIDADE DE PROVENTOS SUPERIORES A REMUNERAÇÃO
AUFERIDA NA ATIVIDADE. NÃO PROIBE, POREM, A REVISÃO DOS PROVENTOS,
DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DE DIREITOS POSTERGADOS DURANTE O
EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.